Tribunal: TJSP
Processo: 1017903-85.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por dano moral. Concessionária que não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de relação jurídica e a regularidade da cobrança. Inclusão indevida em cadastros de proteção ao crédito. Dano moral não configurado, pois o nome da Autora já constava nos cadastros de proteção ao crédito em razão de outras

Ementa:

Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por dano moral. Concessionária que não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de relação jurídica e a regularidade da cobrança. Inclusão indevida em cadastros de proteção ao crédito. Dano moral não configurado, pois o nome da Autora já constava nos cadastros de proteção ao crédito em razão de outras pendências financeiras não relacionadas à Ré. Súmula no 385 do STJ. Recurso parcialmente provido.